Tribunal: TJDFT
Processo: 0712869-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR, LITISPENDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO TEOR DA MEDIDA RESTRITIVA IMPOSTA. PLEITO AINDA NÃO FORMULADO NEM APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 19, §1o, DA LEI 11.340/2006. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. Constatada a existência de habeas corpus anterior impugnando a decisão que deferiu medidas protetivas em desfavor do paciente, resta configurada a litispendência, ensejando óbice ao conhecimento da impetração nessa parte.
2. O pedido de modificação da medida protetiva de proibição da aproximação entre as partes, com a diminuição do alcance de 200 metros para 100 metros, não foi formulado, tampouco analisado pelo Juízo de origem, razão pela qual a sua apreciação em sede Habeas Corpus, de forma originária, ensejaria indevida supressão de instância, sendo certo, ademais, que não se vislumbra, no caso, flagrante ilegalidade.
3. No que diz respeito à designação da audiência de justificação, é certo que as medidas protetivas de urgência podem ser fixadas pelo Juízo independentemente da oitiva da parte contrária, ou seja, independentemente da realização de audiência, conforme disposto no art. 19, § 1o, da Lei 11.340/2006.
4. Logo, caberá à autoridade judiciária que conduz o processo a aferição acerca da necessidade e utilidade da realização de eventual audiência de justificação.
5.Ordem parcialmente admitida e, nessa parte, denegada.